Tribunal: TJES
Processo: 5000527-45.2018.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO VARGAS CARDOSO
Órgão julgador: THIAGO VARGAS CARDOSO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2020-07-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000527-45.2018.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: CARLITO AMARAL
RELATOR(A
):THIAGO VARGAS CARDOSO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
EMBARGANTE.: EDP

EMBARGADO.: CARLITO AMARAL

RELATOR: THIAGO VARGAS CARDOSO

EMENTA

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADAS OMISSÕES. PROVIMENTO PARCIAL. ACÓRDÃO MANTIDO COM ACRÉSCIMOS.

Tese do Embargante

Tratam-se de embargos de declaração opostos em face de Acórdão proferido nestes autos alegando a ocorrência de supostas omissões.

Tese do Embargado

Não foram apresentadas contrarrazões aos embargos opostos.

Acórdão

O voto proferido por este Relator e seguido à unanimidade pelos vogais dispôs que “CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO reformar parcialmente a sentença impugnada, de forma a julgar improcedente o pedido de devolução dos valores pagos e a reduzir o pagamento de indenização a título de danos morais, arbitrando o quantum em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros e correção monetária a partir do arbitramento, e a rejeitar o pedido contraposto. Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios, em face do resultado do julgamento.”

Fundamentação

Alega o embargante a ocorrência de omissões, a saber:

1) A não declaração da exigibilidade ou inexigibilidade do TOI nº 3337170;

2) A não apreciação das alegações quanto à legalidade dos demais TOIs

Quanto à primeira alegação, nota-se que o Acórdão reconheceu a validade do TOI, ou seja, foi devido o pagamento de R$ 604,56, já realizado pelo consumidor, razão pela qual reformou-se a sentença, que tinha determinado a devolução do mesmo.

Quanto ao segundo ponto, o Acórdão embargado manteve a r. sentença por seus próprios fundamentos em relação aos demais TOIs, no sentido de que foram firmados em descompasso com a legislação aplicável, posto que não havia irregularidade nos medidores por eles analisáveis, mas sim uma espécie de repercussão elétrica pela irregularidade do outro medidor, aferida pelo TOI 3337170, válido.

Tal situação foi alegada especificamente pelo autor na inicial, mas não foi impugnada pelos embargantes, que se limitaram a argumentar a legalidade abstrata de sua conduta.

Dispositivo

CONHEÇO DOS EMBARGOS opostos e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO de modo a integrar a fundamentação acima no Acórdão embargado. Mantidos incólumes os demais termos.

THIAGO VARGAS CARDOSO

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.